Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-54.2023.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003564-54.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE SILVA LAURO - CPF: 026.508.315-02 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Silva Lauro contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS
.
O apelante alega que as sequelas decorrentes de fratura da face justificariam a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III.
Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, uma vez que ele permanece apto a exercer suas atividades profissionais habituais, sem qualquer limitação decorrente do acidente descrito nos autos. A perícia também indicou que o autor não apresenta sequelas ou deformidades que justifiquem a concessão do benefício.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de uma redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em tela.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso
não provido
.
Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:
“A concessão do auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado, o que não foi demonstrado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por
José Silva Lauro

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz
da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Por Incapacidade Temporária
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Em suas razões recursais,
sustenta
o
A
pelante que
preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente devido às sequelas decorrentes do acidente ocorrido, qual seja,

fratura da face, incluindo maxilar,
que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade e que mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa; que o Julgador não está vinculado ao teor conclusivo da perícia judicial.

Assim, requer a reforma da sentença para a concessão do benefício previdenciário, com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma, depreende-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela ausência de redução na capacidade laboral do Autor quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

4.2. A parte
pericianda
está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?

R- Sim. O autor informa que trabalha autônomo como operador de máquina até a presente data.

4.3. A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

R- Não.
A fratura dos ossos malares e maxilares com CID-S02.4 narrada na petição inicial for tratada com procedimento cirúrgico em 2021. É estabilizada. Não há deformidade estética
.

4.5. A parte
pericianda
(o) tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral?

R-
Não apresenta doença e sequela

4.6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

R-
Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial.

4.7. A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

R- Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial.

4.8. Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

R- Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial.

4.9. A incapacidade decorre ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

R- Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial.

4.11. Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte
pericianda
é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento?

R- Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial.

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR

5.4. Qual membro atingido no acidente? R- Face. 5.5. Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R- Não apresenta sequela.

5.6. A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

R- Não.

5.7. As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

R-
Não apresenta sequela.

5.8. A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

R- Não pelo exame físico.

5.9. Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R- Não pelo exame físico.

5.10. A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

R- Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial. Não há invalidez.

5.11. A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

R- Não. Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa por doença/sequela narrada na petição inicial.

5.12. A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R- Não.

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor sofreu um acidente de trabalho com queda em maio de 2021 com fratura dos ossos malares e maxilares com CID-S02.4 e submetido a cirurgia na
época.
Pelo exame físico sem déficit funcional.

Não há incapacidade laborativa
e também
não há redução da capacidade laborativa ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (tratorista agrícola) à época do acidente.

Também não se enquadra no DECRETO 3048/99. (...)”
negritei.

Desta feita, em que pese o Autor afirmar veementemente que possui lesões consolidadas que reduzem sua capacidade laboral, o laudo pericial atesta que o A
utor está apto para realizar funções condizentes com seu quadro, o que aponta pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Mister salientar que, ainda que o Autor sofra com consequências da lesão, para fins de percepção do auxílio-acidente é necessário que tais consequências reduzam sua capacidade laborativa, o que não foi atestado
in
casu
.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor/apelante não sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele não está incapaz, sendo certo que realmente não faz
jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque ausente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Sobre a questão, o STJ, no Tema Repetitivo 416, já firmou a tese de que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Entretanto, para a aplicação de tal entendimento é necessária que a lesão, ainda que mínima, provoque efetiva redução da capacidade laboral.

Isso porque, não se pode confundir redução de capacidade funcional com redução da capacidade laboral.

Ademais, não há outros laudos médicos que corroborem a intenção do Apelante.

Portanto, não há justificativa para a concessão do auxílio-acidente, pois não há prova de que o acidente de trabalho resultou em sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente ou no dispêndio de maior esforço.

Desta feita, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024